Tribunal: TJDFT
Processo: 0720849-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720849-45.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REBECCA DE OLIVEIRA RABELO APELADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator